Tribunal: STF
Processo: MS 38993
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.  REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. NEGATIVA DE REGISTRO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.



    1. Não é de ser conhecido o mandado de segurança contra ato simultaneamente questionado por meio de recurso administrativo com efeito suspensivo automático, configurada a ausência do interesse de agir do impetrante.



    2. Inteligência dos arts. 33 e 48 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443, de 1992) e do art. 5º, inc. I, da Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 12.016, de 2009). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.